Tribunal: TJMT
Processo: 1025676-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025676-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), PEDRO VANDERLEI BATAIELO CASSIANO - CPF: 284.213.029-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MARCIO SERGIO POLLIS - CPF: 535.095.281-15 (AGRAVANTE), KARINE DE OLIVEIRA TRASEL - CPF: 939.965.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADES OU VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE TERCEIRO E DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS DIGITAIS. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução, mantendo a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e a validade do edital publicado por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de nulidade na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; (ii) a suposta ocorrência de excesso de execução; (iii) a validade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel; e (iv) a regularidade da publicação de edital exclusivamente em meio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não padece de nulidade, pois devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios dos autos.

4. Não há excesso de execução, uma vez que o executado não conseguiu se desincumbir em demonstrar a exorbitância.

5. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel é plenamente admissível, não se confundindo com a constrição sobre o bem em si.

6. O chamamento da empresa que celebrou contrato de compra e venda do bem é desnecessário, pois a constrição não recai sobre o imóvel, mas apenas sobre direitos patrimoniais do executado.

7. A publicação do edital por meio eletrônico atende aos princípios da publicidade e da eficiência, sendo desnecessária a veiculação em jornal de grande circulação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É válida a penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, não sendo necessária a inclusão da empresa vendedora no polo passivo da execução.”

2.

“A publicação de editais exclusivamente em meio eletrônico é suficiente para a validade dos atos processuais, atendidos os princípios da publicidade e da eficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts 275, parágrafo único, 835, XIII, 882.

Jurisprudência relevante: (TJPR – Apelação Cível n. 10003971-8.16.0077 - Relator: Des. José Camacho Santos -
13
ª Câmara Cível - Data Julgamento: 27/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno (ID. Num. 305124853) interposto por
MÁRCIO SÉRGIO POLLIS
, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal requerida pelo agravante, mantendo, inicialmente, a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002336-79.2016.8.11.0051 Código: 109831, proposta por
KARINE DE OLIVEIRA TRASEL
(Agravada),
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se a hasta pública dos direitos do executado/agravante, decorrentes do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel objeto da matrícula n. 4.113, o CRI de Campo Verde/MT.

Em síntese, o Agravante argumenta que a decisão é equivocada, eis que foi preenchido o requisito: “fumus boni iuris”.

Alega que “(...) A r. decisão monocrática incorreu em manifesto equívoco ao não considerar adequadamente um dos pilares do Agravo de Instrumento: a nulidade absoluta decorrente da falta de intimação da proprietária registral do imóvel, a empresa GENTILIN E BIAZON LTDA, para a hasta pública”; que “(...) Este argumento, fundamentado nos Arts. 799, VIII, e 889, I, do CPC, é autônomo e possui, por si só, o condão de demonstrar a elevada probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a ausência de intimação do titular do domínio sobre os atos de alienação constitui vício insanável (REsp 1.784.722/RS)”; que “(...) A r. decisão agravada, contudo, ao analisar o fumus boni iuris, limitou-se a discutir a natureza da penhora e a validade da avaliação, não conferindo o devido peso a este ponto nevrálgico. A análise da probabilidade do direito restou, assim, manifestamente incompleta e equivocada”.

Assevera que “(...) Embora se reconheça que a penhora recaiu validamente sobre os "direitos aquisitivos" do Agravante, a avaliação judicial, de forma incontroversa, mensurou o valor da "propriedade plena" do imóvel, ignorando a existência de um saldo devedor superior a R$ 93.000,00. Inclusive, o Edital do Leilão sequer mencionada a existência de ônus do referido imóvel. 14. As duas situações são logicamente excludentes. Se o bem penhorado é a fração (os direitos), a avaliação não pode recair sobre o todo (a propriedade). Esta contradição demonstra a nulidade da avaliação e, consequentemente, de todo o procedimento expropriatório. 15. O equívoco na análise desta questão compromete a conclusão sobre a probabilidade do direito, pois, se a avaliação é nula, a probabilidade de provimento do recurso se eleva exponencialmente, justificando a suspensão do leilão”.

Afirma também a existência de vícios de publicação, apontando que “(...) A r. decisão monocrática também não conferiu o devido peso aos vícios de publicação do edital, especialmente quanto à ausência de comprovação da publicação na plataforma PUBLICJUD, requisito imperativo do Provimento CNJ nº 131/2020. 17. A mera alegação de que houve publicação, sem a devida comprovação documental nos autos, não é suficiente para afastar a nulidade. O ônus da prova da regular publicação é do exequente, e sua ausência compromete a validade de todo o procedimento”.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno “(...) para o fim de reformar a r. decisão monocrática e, por conseguinte, DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, concedente efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL designado para o dia 14/08/2025, oficiando-se o Juízo de origem com máxima urgência: 2. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja ao menos CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL para suspender o leilão até o julgamento definitivo do presente recurso, tendo em vista o risco iminente de dano irreparável”.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno.

Em contrarrazões, pede-se, preliminarmente, a perda de objeto, em razão da realização do leilão e do objeto arrematado; e também pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão.

No mérito, requer-se o desprovimento do agravo interno, bem como do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de perda de objeto e de preclusão.

Não há falar em perda de objeto, em razão da realização do leilão e também porque houve arrematação.

O objeto deste agravo comporta a análise acerca de atos anteriores ao leilão e arrematação, havendo necessidade de apreciação de mérito deste agravo, notadamente porque o Juízo “a quo” já esgotou a análise quanto à Exceção de Pré-Executividade, eis que a rejeitou, mantendo-se a hasta pública.

Também não há falar em preclusão, posto que a matéria atinente à legalidade de hasta pública, a saber, alegações de vícios de intimação, constitui matéria de ordem pública, e como tal poderá ser arguida em qualquer fase, até o trânsito em julgado.

Com esses apontamentos,
REJEITO
as preliminares.

V O T O -

MÉRITO
.

Utilizando-me do princípio da celeridade, considera-se prudente o julgamento de mérito do agravo de instrumento, eis que a breve instrução processual se encontra formada, devendo-se, portanto, considerar prejudicada a análise do agravo interno.

Com esse entendimento, tem-se que o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002336-79.2016.8.11.0051 Código: 109831, proposta por
KARINE DE OLIVEIRA TRASEL
(Agravada),
REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se a hasta pública dos direitos do executado/agravante, decorrentes do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel objeto da matrícula n. 4.113, o CRI de Campo Verde/MT.

Pois bem.

Direto ao ponto, não há falar em reforma.

É que, ainda que o Agravante alegue vícios em relação à decisão, posiciono-me pela viabilidade da manutenção do decisum, especificamente porque: 1- não há afronta ao artigo 887 do CPC, pois o leiloeiro adotou as providências referente à ampla divulgação da alienação; 2 – não há demonstração inequívoca de excesso e 3- existente o débito, com validade da penhora do imóvel, objeto de compra e venda firmado com GENTILIN E BIAZON LTDA, a penhora não recaiu diretamente sobre o bem, mas sim sobre direitos do Executado/Agravante, o que é admitido legalmente, à luz do artigo 835, XIII do CPC.

Nesse sentido, reafirmo os fundamentos utilizados quando da análise do pleito liminar.

Transcrevo novamente a decisão interlocutória exarada pelo Juízo “a quo”:

“(...) Em relação ao imóvel Matrícula n.º 4.113 do SRI local, qual seja, o lote 7 da quadra 30 do loteamento
"Jardim Belvedere",
a decisão judicial acostada ao feito no id. 160042136, deferiu o pedido aduzido pela Exequente para determinar a penhora não do direito real de propriedade do Executado, mas dos direitos que tiver em decorrência do compromisso de compra e venda firmado com a proprietária, uma vez que, repise-se, apesar de o Executado não deter a propriedade plena do imóvel penhorado, é juridicamente possível a constrição dos direitos pessoais decorrentes do compromisso de compra e venda firmado com a proprietária registral, GENTILIN & BIAZON LTDA., restringindo-se a penhora a tais direitos aquisitivos.

Na decisão precitada, foi deferida a penhora dos direitos do Executado decorrentes do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na Matrícula nº 4.113 do SRI de Campo Verde/MT, e determinou a expedição de ofício à proprietária GENTILIN & BIAZON LTDA., informando sobre a constrição, vedando a transferência dos direitos do Executado e solicitando informação atualizada sobre o saldo devedor.

Também foi determinada a expedição de mandado de avaliação do imóvel, com a devida intimação das partes e, se for o caso, do cônjuge do Executado, conforme já decidido no id. 189048979.

Destaca-se, nesse sentido, que, ao contrário do alegado pelo Executado, consignou-se na decisão lançada no id. 189048979, que o auto de avaliação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça avaliou adequadamente o imóvel, especificando tanto a área do terreno quanto a da edificação, além de descrever suas características construtivas,

A divergência entre o valor atribuído por este laudo e aquele apresentado por profissional particular contratado pelos Executados decorre justamente da unilateralidade deste último. Ressalte-se que, na fundamentação do valor, foi atribuído ao terreno o montante de R$ 615.804,00, valor consideravelmente superior à média de mercado, demonstrando a razoabilidade e a cautela na avaliação oficial.

Em relação a ausência de publicação da hasta pública de jornal de grande circulação local, dispensa-se a obrigatoriedade por força do artigo 887, § 3º do CPC/15, uma vez que a publicação do edital na rede mundial de computadores revela-se suficiente e adequada aos fins da execução, coadunando-se, ainda, com princípio da menor onerosidade, in litteris:

Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação.

§ 3º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM JORNAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que ordenou a publicação do edital de citação em local de ampla circulação, sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a publicação do edital de citação em jornal de ampla circulação, quando a comarca possui acesso adequado à internet e meios digitais para a veiculação do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, conforme o art . 256 do Código de Processo Civil. 4. Desnecessidade da exigência de publicação do edital em jornal de ampla circulação. Comarca que possui pleno acesso à internet, infraestrutura digital adequada e integração com as plataformas eletrônicas do Poder Judiciário, incluindo o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN . 5. A Resolução nº 455/2022 do CNJ estabelece que a citação por edital deve ser realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, sem a necessidade de publicação em meio físico. 6. A imposição de publicação em jornal contraria os princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade processual, especialmente na ausência de justificativa concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido, para o fim de dispensar a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 256, 257 e 932; CNJ, Resolução nº 455 /2022. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no AREsp n. 2.181 .353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22 .05.2023; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0008716-24.2025.8 .16.0000, Rel. Desembargador Tito Campos de Paula, j. 25 .03.2025; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0037340-54.2023.8 .16.0000, Rel. Desembargador Marco Antonio Massaneiro, j. 09 .01.2024; TJPR, 15ª Câmara Cível, 0061592-58.2022.8 .16.0000, Rel. Desembargador Jucimar Novo Chadlo, j. 12 .12.2022; TJPR, 9ª Câmara Cível, 0029459-60.2022.8 .16.0000, Rel. Desembargador Domingos José Perfetto, j. 14 .08.2022. (TJ-PR 00752938120258160000 Ponta Grossa, Relator.: José Laurindo de Souza Netto Desembargador, Data de Julgamento: 17/07/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2025).

Pontue-se ainda, a finalidade do edital é dar ampla publicidade do leilão, por isso, ainda que não observada estritamente a forma prescrita em lei, afasta-se a decretação de nulidade quando quem invoca não sofreu prejuízo.

Outrossim, ao se realizar consulta na plataforma oficial PUBLICJUD (https://www.publicjud.com.br/edital/100332), constata-se que o edital referente ao bem
sub judice
foi devidamente publicado, sendo verificado que o equívoco consistiu apenas na juntada de link incorreto aos autos.

Decido.

Ante ao exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, mantendo a hasta pública dos direitos do Executado decorrentes do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na Matrícula nº 4.113 do SRI de Campo Verde/MT”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE ARR
EM
ATAÇÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PLEITO DE NULIDADE DO
EDITAL
DE
LEILÃO
. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO

EM

JORNAL
“DE GRANDE CIRCULAÇÃO”.
DESNECESSIDADE
.
PUBLICAÇÃO
QUE SE DERA
EM
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PREFERÍVEL A FORMA ELETRÔNICA, QUANTO À
PUBLICAÇÃO
, À LUZ DO ART. 882 DO CPC. PRETENSA NULIDADE
EM
DESRESPEITO AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, AVENTADO NO ART. 887 DO CPC. LAPSO QUE FINDARA NA DATA PREVISTA À PRITENTATIVA DE VENDA PÚBLICA. ARR
EM
ATAÇÃO OCORRIDA
EM
SEGUNDO ENSEJO. PREJUIZO INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. O ÔNUS DE D
EM
ONSTRAR O CONTRÁRIO, ERA DO EXECUTADO, QUE COGITARA DE INVALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS NO TOTAL DE 11% (ONZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível n. 10003971-8.16.0077 - Relator: José Camacho Santos

(Desembargador) - 13
ª Câmara Cível - Data Julgamento: 27/10/2023)

Com esses apontamentos, não há qualquer reprimenda a ser feita à decisão, eis que – em se tratando de exceção de pré-executividade – é necessário a demonstração inequívoca e de pronto da ilegalidade para que o ato executório seja considerado nulo ou ilegal, o que, de fato, não demonstrou o executado/agravante, quando se utilizou da exceção, que não admite dilação probatória.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025